Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOCUMENTO FALSO. DESCOBERTA DE PROVA NOVA. ELEMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. ELEMENTOS NÃO JUDICIALIZADOS. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação está fundada em prova falsa e definir se há prova nova capaz de atestar a inocência do demandante (réu no processo de referência).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pretensão desconstitutiva lastreada na hipótese do art. 621, II, do CPP (condenação lastreada em elementos comprovadamente falsos), exige que a prova indicada como falsa tenha sido utilizada como fundamento determinante para a condenação e exprima, sem margem de dúvida, representação equivocada da realidade.Já quanto à hipótese do inciso III (novas provas da inocência, alcançadas após a condenação), é imprescindível que a evidência trazida pelo postulante seja inédita, robusta, inconteste e definitiva acerca da inocência ou de circunstância capaz de diminuir a pena.
4. O procedimento da revisão criminal não admite instrução probatória. Deve o demandante trazer aos autos todos os elementos capazes de demonstrar inequivocamente o direito alegado ou, antes de ajuizar a revisão criminal, formular eventual pedido de produção antecipada de provas, em via própria.
5. As evidências produzidas de modo unilateral, não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa (em procedimento próprio, dialético e exitoso), não bastam ao acolhimento do pedido. Precedentes TJDFT.
6. Se, além de não apresentada prova pré-constituída e judicializada, as informações colhidas das escrituras públicas não são suficientes, por si só, à demonstração da inocência do postulante, deve ser rejeitada a pretensão desconstitutiva.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 816.926/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023. TJDFT. Acórdão 1757062, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara Criminal, DJE: 22/9/2023. TJDFT. Acórdão 1841750, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, PJe: 15/4/2024.